Tribunal: TJPA
Processo: 0866269-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866269-30.2019.8.14.0301

APELANTE: MAGALI MORAES ROSA COELHO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0866269-30.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270).

AGRAVADO(A)(S): MAGALI MORAES ROSA COELHO.

ADVOGADO(S): MAGALI MORAES ROSA COELHO (OAB/SC 57.818).

ADVOGADO: GABRIELA NASCIMENTO CAMPOS - OAB PA28790-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO COLETIVO. ART. 30 DA LEI 9.656/98. TEMA 1.034 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto analisado: Agravo interno contra decisão monocrática que manteve o direito de ex-empregado demitido sem justa causa permanecer no plano de saúde coletivo nas mesmas condições de cobertura e preço dos empregados ativos.

2. Questões discutidas: a) Possibilidade de julgamento monocrático da apelação; e, b) Interpretação do art. 30 da Lei 9.656/98 quanto à definição do preço da mensalidade para ex-empregado demitido sem justa causa.

3. Razões de decidir: a) Cabimento do julgamento monocrático com base no art. 133, XI e XII do RITJPA, quando fundamentado em jurisprudência dominante ou tese vinculante, como é o caso do Tema 1.034 do STJ; e, b) Deve-se considerar a interpretação ampliativa do art. 30 da Lei 9.656/98, de modo que a expressão
"mesmas condições de cobertura e de prestação do serviço"
abrange também a manutenção do valor da mensalidade praticado aos funcionários ativos para ex-empregado demitido sem justa causa.

4. Dispositivo: Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (10) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0866269-30.2019.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA 11.270)

AGRAVADO(A)(S):

MAGALI MORAES ROSA COELHO

ADVOGADO(S):

MAGALI MORAES ROSA COELHO (OAB/SC 57.818)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática deste relator (Id. 16914500), que
conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação cível,
mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação.

Nas
razões do interno (Id. 17344509),
a agravante alega o não cabimento do julgamento monocrático do recurso de apelação, face a ausência de configuração das hipóteses do art. 932, IV, do CPC.

No mérito, ressalta que a disposição contida no art. 30 da Lei 9.656/1998 não se refere à manutenção do mesmo preço de mensalidade aos ex-empregados inativos anteriormente integrantes de planos coletivos. Afirma ser válida a cobrança de valores distintos de mensalidade de plano de saúde para ex-funcionários, de modo que não haveria ilegalidade nesta conduta.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno.

A despeito dos argumentos trazidos, não se concebe a retratação do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 15 de janeiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL
. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DO PLANO COLETIVO. ART. 30 DA LEI 9.656/98. TEMA 1.034 DO STJ. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto analisado
: Agravo interno contra decisão monocrática que manteve o direito de ex-empregado demitido sem justa causa permanecer no plano de saúde coletivo nas mesmas condições de cobertura e preço dos empregados ativos.

2.

Questões discutidas:
a) Possibilidade de julgamento monocrático da apelação; e, b) Interpretação do art. 30 da Lei 9.656/98 quanto à definição do preço da mensalidade para ex-empregado demitido sem justa causa.

3.

Razões de decidir:
a) Cabimento do julgamento monocrático com base no art. 133, XI e XII do RITJPA, quando fundamentado em jurisprudência dominante ou tese vinculante, como é o caso do Tema 1.034 do STJ; e, b) Deve-se considerar a interpretação ampliativa do art. 30 da Lei 9.656/98, de modo que a expressão
"mesmas condições de cobertura e de prestação do serviço"
abrange também a manutenção do valor da mensalidade praticado aos funcionários ativos para ex-empregado demitido sem justa causa.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão verificados. Assim, deve ser conhecido o agravo interno.

De modo direito, tem-se que os fundamentos do presente recurso não são aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática proferida.

Em relação a tese de descabimento do julgamento monocrático da apelação, visto a possível ausência das hipóteses do art. 932 do CPC, considera-se que tal fundamento não é admissível. Efetivamente, não ocorre qualquer violação ao devido processo legal em decorrente do julgamento monocrático do recurso de apelação.

Os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932 do CPC, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do TJPA, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Conforme a regra regimental permite-se ao relator “dar ou negar provimento” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, quando a decisão restar consubstanciada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias de cassação e de revisão.

No caso em apreço, enfatiza-se que decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da ora agravante teve base remota em precedente obrigatório, a saber, a tese vinculante definida no Tema 1.034 do STJ, originada em recurso especial repetitivo.

Por outro lado, observa-se que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inexistente prejuízo pelo julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, assegura-se a devolução da matéria recursal ao órgão colegiado, nos moldes como pretendeu inicialmente o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Em relação ao pleito de interpretação restritiva do
art. 30 da Lei 9.656/1998, para fins afastar a definição do preço da mensalidade na hipótese de ex-empregado demitido sem justa causa, verifica-se que a decisão ora agravada reconheceu que o referido dispositivo também abrange limitação sobre a definição do preço da mensalidade. Ou seja, a decisão monocrática adotou posicionamento de que a interpretação do art. 30 da Lei de Planos de Saúde deve ser compreendido de forma ampliada, de modo que o termo “mesmas condições de cobertura e de prestação do serviço” inclui o valor da prestação do plano de saúde, anteriormente fixada.

Sobre tal o ponto,
restou consignado na decisão agravada:
:

“[...]

Tal questão já se encontra pacificada na jurisprudência do STJ. No julgamento do precedente editado no Tema 1.034, a Segunda Seção consolidou, entre outras, a seguinte tese vinculante:

‘O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.’

Mesmo que tal tese vinculante tenha sido definida a partir da interpretação da norma do art. 31 da Lei de Planos de Saúde, o entendimento é, de fato,
extensível para a hipótese da permanência nas mesmas condições de cobertura e valor de contribuição de ex-empregado demitido sem justa causa, observado a limitação do período previsto no §1º, do art. 30, do referido diploma legal, conforme a jurisprudência uníssona daquela Corte Superior (AgRg no AREsp n. 239.437/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/12/2012, DJe de 4/2/2013; REsp n. 925.313/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/3/2012, DJe de 26/3/2012).

Cabe ressaltar, além disso, que os termos da Resolução nº. 279/2011-ANS não constituem óbice à manutenção da autora como beneficiária do plano conforme as condições de acomodação e preço definida aos empregados ativos, conforme já entendeu o STJ (REsp n. 1.539.815/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 14/2/2017). Portanto, à autora cabia o direito de permanecer assistida pelo contrato celebrado por sua antiga empregadora, durante o prazo previsto no art. 30, §1º, da Lei 9.656.

[...]”

Em termos objetivos, a decisão ora agravada considera que a definição do preço da mensalidade também resta submetida à restrição conferida no art. 30 da Lei de Planos de Saúde.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer, fundada no direito de manutenção do plano de saúde após o fim do contrato de trabalho.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. A operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda proposta por ex-empregado que busca, nos termos dos arts. 30 e 31, da Lei nº 9.656/1998, a permanência ou a alteração de determinadas condições contratuais em plano de saúde coletivo após a ocorrência da aposentadoria ou da demissão sem justa causa. Precedentes.
4. O art. 31 da Lei 9.656/98, regulamentado pela Resolução Normativa 279/2011 da ANS, não alude a possibilidade de um contrato de plano de saúde destinado aos empregados ativos e outro destinado aos empregados inativos. E não faz distinção entre "preço" para empregados ativos e empregados inativos.

O "pagamento integral" da redação do art. 31 da Lei 9.656/98 deve corresponder ao valor da contribuição do ex-empregado, enquanto vigente seu contrato de trabalho, e da parte antes subsidiada por sua ex-empregadora, pelos preços praticados aos funcionários em atividade, acrescido dos reajustes legais. Precedentes
. 5. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 6. Agravo interno no recuso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.757.199/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019.)

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

16914500,
que negou provimento recurso de apelação da requerida
.

É como voto.

Belém/PA., 10 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/03/2025